Tribunal: STF
Processo: ARE 1457157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. CABIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 756/1990. LEI ESTADUAL Nº 6.123/68. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16/99. SUPRESSÃO DE DIREITO CONCEDIDO A SERVIDOR SEM EDIÇÃO DE LEI. APLICABILIDADE IMEDIATA NA ESFERA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 128 E 141 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 358/2019, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. INDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADOS Nº 08, 11, 15 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS AFASTADOS. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, porque a discussão se refere a pagamento de verba salarial e, assim, nasce a cada pagamento incompleto realizado o direito de ação (prestação de trato sucessivo).



    2. Impende consignar o não acolhimento do pleito relativo à negativa de concessão da justiça gratuita, requerido pelo Apelante. A Autora, ora Apelada, fez constar documento apto a comprovar a sua situação de hipossuficiência.



    3. O Município de Serra Talhada, através da Lei Municipal nº 756/90, adotou, expressamente, em seu artigo 1º, o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis Estaduais de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/68).



    4. A Lei Estadual nº 6.123/68, comumente denominada Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, estabeleceu o adicional por tempo de serviço no em seu art. 166. Posteriormente, foi aprovada a Emenda 16/99 à Constituição Estadual, que extinguiu o adicional por tempo de serviço a que se refere o art. 166 da Lei Estadual nº 6.123/68.



    5. Com o advento da aludida Emenda Constitucional Estadual nº 16/99 e a extinção da gratificação mencionada, o recorrente, de forma automática, passou a aplicar referido dispositivo, de modo a não mais conceder gratificações por tempo de serviço aos seus servidores.



    6. A EC nº 16/99, ao revogar o direito dos servidores públicos estaduais de auferirem vantagem remunerada com base no tempo de serviço prestado, não abolira automaticamente o direito ao adicional por tempo de serviço para os servidores públicos do Município de Serra Talhada.



    7. Uma vez que os Municípios gozam de autonomia administrativa e orçamentária é extremamente razoável considerar que podem eles regular livremente os direitos e deveres de seus servidores, inclusive, prever vantagem, como a do ATS, tendo como limites apenas os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual, além das regras expressamente previstas na Carta Magna, geralmente atinentes a limites orçamentários. Nesse sentido, inclusive, observe-se a redação da Súmula 141 do TJPE: “Súmula 141 - Em razão do pacto federativo, é de se respeitar e exigir o legítimo exercício da autonomia legislativa municipal para efeito de alteração do regime jurídico dos seus servidores públicos”.



    8. A municipalidade, ao implementar os benefícios aludidos pela Lei Estadual, o fez através da Lei Municipal n° 756/90, de modo que não poderia o Ente Público se omitir quanto ao direito da servidora em perceber o quinquênio a que faria jus, sem a edição de lei municipal revogando tal vantagem, o que somente veio a ocorrer com a edição da Lei Complementar Municipal nº 358, de 30/08/2019.



    9. Sendo assim, a autora faz jus à percepção do adicional em questão até a edição da Lei Complementar Municipal nº 358, que extinguiu o benefício.



    10. Por conseguinte, correta a sentença que determinou o pagamento da referida verba, observando a data limite de 29 de agosto de 2019 (dia anterior à publicação da Lei Complementar Municipal nº 358, de 30 de agosto de 2019), bem assim o adimplemento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal



    11. Também não merece reparo a sentença que determinou a incidência dos Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público, publicados no dia 26/11/2019, quanto aos juros de mora e correção monetária.



    12. Do mesmo modo, irretocável o decisum quanto à determinação de fixação do percentual de honorários quando da liquidação do julgado, em conformidade com o inciso II, do §4º, do artigo 85: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”, segundo o CPC/2015.



    13. Não há que se falar em condenação em honorários recursais, uma vez que, de acordo com o precedente REsp nº 1.712.333/MG, não houve recurso julgado, haja vista os parâmetros do § 11, do art. 85, do CPC. O julgamento ocorrido foi aquele relativo à remessa obrigatória incidente no caso, restando prejudicado o apelo voluntário interposto pelo Município de Serra Talhada.



    14. Reexame Necessário desprovido, prejudicado o recurso voluntário.



    15. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente